Tribunal: TJPA
Processo: 0800809-08.2023.8.14.0091
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12345 - Vias de fato
Data de julgamento: 2026-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800809-08.2023.8.14.0091

APELANTE: ALAERCIO BATALHA PORTAL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº. 0800809-08.2023.8.14.0091

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE SALVATERRA – PA

APELANTE: ALAERCIO BATALHA PORTAL

ADVOGADO:

DR. AMRCUS NASCIMENTO DO COUTO OAB/PA 14.069

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. DIVERGÊNCIA ENTRE SENTENÇA ORAL E SENTENÇA ESCRITA. AFRONTA À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Salvaterra/PA, que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 129, §13, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, com suspensão condicional da pena, em razão de agressões físicas praticadas no contexto de violência doméstica. A defesa sustenta a nulidade da sentença diante da divergência substancial entre a decisão oral proferida em audiência e a sentença posteriormente reduzida a termo, alegando que a decisão oral teria fixado pena de 01 (um) mês de detenção, enquanto a sentença escrita aplicou pena de 01 (um) ano de reclusão. Subsidiariamente, requer a revisão da dosimetria da pena, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a modificação das condições do sursis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a divergência substancial entre a sentença oral e a sentença escrita configura nulidade processual por violação à ampla defesa e ao contraditório; e (ii) estabelecer se devem ser analisadas as teses recursais relativas à dosimetria da pena, substituição da pena privativa de liberdade e condições do sursis diante do reconhecimento da nulidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A divergência entre a sentença oral e a sentença escrita não constitui mero erro material ou ajuste redacional, pois altera significativamente a quantidade e a espécie da pena aplicada ao réu.

4.

A discrepância entre os pronunciamentos compromete o exercício da ampla defesa e do contraditório, uma vez que impede a identificação precisa da decisão efetivamente impugnada pela defesa técnica.

5.

A sentença condenatória deve apresentar conteúdo certo, coerente e completo, com fundamentação adequada e dispositivo compatível com os limites da acusação, das alegações finais e das provas produzidas nos autos.

6.

A ausência de clareza quanto ao dispositivo legal aplicado na decisão oral e a possível alteração da imputação originalmente sustentada pelo Ministério Público evidenciam vício relevante na prestação jurisdicional.

7.

O processo penal não admite condenação ambígua, devendo a sentença escrita refletir fielmente o pronunciamento jurisdicional anteriormente realizado em audiência.

8.

A divergência substancial entre os atos decisórios configura prejuízo processual concreto, nos termos do art. 563 do CPP, impondo o reconhecimento da nulidade da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido. Nulidade da sentença declarada.

Tese de julgamento
:

1.

A divergência substancial entre a sentença oral e a sentença escrita, com alteração relevante da quantidade ou da espécie da pena aplicada, configura nulidade processual por violação à ampla defesa e ao contraditório.

2.

A sentença penal condenatória deve ser clara, coerente e compatível com os limites da acusação, das alegações finais e das provas produzidas nos autos.

3.

O prejuízo decorrente de condenação ambígua ou contraditória autoriza a decretação de nulidade, nos termos do art. 563 do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 129, §13. CPP, art. 563.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes jurisprudenciais expressamente citados no voto.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO
,
para acolher a preliminar defensiva e declarar a nulidade da sentença, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para prolação de nova decisão, restando prejudicada a análise das demais teses recursais
, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2026.

Este julgamento foi presidido por ____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº. 0800809-08.2023.8.14.0091

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE SALVATERRA – PA

APELANTE: ALAERCIO BATALHA PORTAL

ADVOGADO:

DR. MARCUS NASCIMENTO DO COUTO OAB/PA 14.069

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
ALAERCIO BATALHA PORTAL
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Salvaterra/PA, que o condenou pela prática do crime previsto no
art. 129, §13, do Código Penal
, à pena de
01 (um) ano de reclusão
, em regime inicial aberto, com suspensão condicional da pena pelo prazo de 02 (dois) anos, mediante condições fixadas no
decisum
.

Consta dos autos que o Ministério Público ofereceu denúncia (ID nº 29716086) em desfavor do apelante, imputando-lhe a prática de violência doméstica contra
C. C. S. D. S.
, em razão de fatos ocorridos no dia 03/09/2023, consistentes em agressões físicas no contexto de relação íntima de afeto, com relato de empurrões, apertos nos braços e lesões superficiais constatadas em exame pericial.

Encerrada a instrução, sobreveio sentença condenatória (ID nº 29716106).

A defesa interpôs recurso de apelação (ID nº 35130661), sustentando, preliminarmente, a
nulidade da sentença
, ao argumento de haver contradição substancial entre a decisão oral proferida em audiência e a sentença escrita, pois, segundo afirma, a decisão oral teria fixado pena de
01 (um) mês de detenção
, enquanto a sentença reduzida a termo aplicou pena de
01 (um) ano de reclusão
, alterando de forma sensível a natureza e a extensão da reprimenda.

No mérito, requereu, subsidiariamente, a redução da pena ao mínimo legal, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a reforma das condições do
sursis,
especialmente para afastar a obrigação de recolhimento domiciliar após as 20h.

Constam as contrarrazões ao recurso, manifestando-se pelo improvimento do apelo (ID nº 35130665).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
improvimento
do apelo (ID nº 36297238).

É o relatório.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame do mérito.

A controvérsia principal devolvida a esta instância diz respeito à alegada
nulidade da sentença condenatória
, em razão de divergência relevante entre o pronunciamento oral realizado em audiência e a sentença posteriormente reduzida a termo.

Assiste razão à defesa.

Dos autos, verifica-se que há efetiva discrepância entre a sentença oral e a sentença escrita, não se tratando de mera incorreção material ou simples ajuste redacional. Conforme apontado nas razões recursais, a defesa sustenta que, em audiência, teria sido aplicada pena de
01 (um) mês de detenção,
ao passo que a sentença escrita impôs ao réu
01 (um) ano de reclusão
, com regime aberto e suspensão condicional da pena.

A diferença não é irrelevante. Ao contrário, atinge diretamente o núcleo do comando condenatório, pois altera a quantidade da pena, sua espécie, a capitulação prática adotada e os consectários penais aplicáveis. Assim, a divergência compromete o exercício da ampla defesa e do contraditório, especialmente porque a defesa precisa saber, com precisão, qual decisão está impugnando: se a decisão oral, supostamente mais branda, ou a sentença escrita, substancialmente mais gravosa.

Ressalte-se, ainda, que na decisão oral, o Juízo sequer teria indicado com clareza o dispositivo legal pelo qual o réu estava sendo condenado, limitando-se a afirmar o caráter condenatório do julgamento. Também consta que, em alegações finais orais, o Ministério Público teria retirado a acusação de ameaça e requerido condenação apenas pela contravenção penal de vias de fato, cuja pena é diversa daquela aplicada na sentença escrita (art. 129, §13 do CP).

Nesse cenário, não se está diante de simples erro formal sanável, mas de vício que impede a adequada compreensão do conteúdo condenatório. A sentença deve ser certa, coerente e completa, com exposição dos fundamentos e dispositivo compatível com a motivação adotada.

Assim, havendo divergência substancial entre o que foi oralmente proclamado e o que foi posteriormente documentado, sobretudo quando disso resulta agravamento concreto da situação do réu, impõe-se o reconhecimento da nulidade.

O processo penal não admite condenação ambígua. A forma escrita da sentença, ainda que precedida de pronunciamento oral, deve retratar fielmente o ato jurisdicional, com fundamentação suficiente e dispositivo claro. Quando a divergência compromete a defesa técnica e o controle recursal, resta configurado prejuízo, nos termos do art. 563 do CPP.

Assim,
acolho a preliminar
defensiva para declarar a nulidade da sentença, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para que seja proferida nova sentença, de forma clara, fundamentada e coerente com os limites da acusação, das alegações finais e das provas produzidas.

Com o acolhimento da preliminar, ficam prejudicadas as demais teses recursais, relativas à dosimetria, substituição da pena e condições do
sursis.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para acolher a preliminar defensiva e declarar a nulidade da sentença, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para prolação de nova decisão, restando prejudicada a análise das demais teses recursais, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém-PA,

de

de 2026.

Desa.

Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 29/06/2026